Tribunal: TJES
Processo: 5007519-39.2023.8.08.0000
Classe: Conflito de competência Cível
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Conflito de Competência
Data de julgamento: 2023-10-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007519-39.2023.8.08.0000

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221)

SUSCITANTE: JUÍZO DE DIREITO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - 5ª VARA CÍVEL

SUSCITADO: JUÍZO DE DIREITO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - 2ª VARA CÍVEL

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. CAUSAS DERIVADAS DO MESMO FATO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CONEXÃO. EVITAR DECISÕES CONFLITANTES. CONFLITO DE COMPETÊNCIA CONHECIDO E REJEITADO, PARA DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO SUSCITANTE.

1.
Conforme art. 55 e seguintes do CPC/2015, "
reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir
", as quais deverão ser reunidas para decisão conjunta, exceto se alguma delas já houver sido sentenciada.

2.

A reunião de ações é, também, admitida nos casos em que, do julgamento delas, em separado, houver o risco de decisões conflitantes e contraditórias, ainda que inexistente a conexão entre os feitos
(artigo 55, §3º, do CPC)
.

3.

No caso dos autos, observa-se que as ações em apreço são conexas em razão da afinidade de causa de pedir fundada nas mesmas circunstâncias de tempo e lugar do acidente de trânsito alegado nas petições iniciais de ambos os feitos. Há, no mínimo, notório liame entre os fatos narrados para que se possa decidir acerca das respectivas indenizações postuladas pelas partes.

4.
Isso porquê a primeira demanda, autos nº 0001991-18.2019.8.08.0011, a parte autora,
GISELE ARAUJO SOUZA DA FONSECA, ARTHUR CESSAR SOUZA DA FONSECA e LUARA MAIAN SOUZA DIAS
, na qualidade de esposa, filhos e enteada, respectivamente, pleiteiam a reparação de danos “dano material e moral” c/c alimentos e tutela de urgência em face de
GERALDINO BORGES DA SILVA, ENGELMIG DISTRIBUIÇÃO E TRANSMISSÃO LTDA e EDP – ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S.A
, em razão do acidente de trânsito que vitimou
CASSIO CESAR DA FONSECA
. Ao passo que a ação nº 5002840-31.2021.8.08.0011, objeto deste conflito de competência, foi ajuizada por
GUALTER CESAR DA FONSECA, CLÁUDIA LUGATO FONSECA, MARIA NOÊMIA FONSECA, CLÁUDIO CESAR DA FONSECA e RONEI DA FONSECA,
na qualidade de pais e irmãos da mesma vítima
(CASSIO CESAR DA FONSECA),
pleiteiam a reparação de danos morais em face de
GERALDINO BORGES DA SILVA, EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A e ENGELMIG ELÉTRICA LTDA,
em razão do mesmo acidente de trânsito.

5.
A reunião das ações perante o mesmo juízo favorecerá os princípios da celeridade e economia processual na medida em que os atos processuais e a prova produzida poderão servir aos dois processos, com evidente otimização do tempo e maior brevidade na prestação jurisdicional, bem como evitar decisões conflitantes.

6.

Portanto
, reconhecida a conexão das ações, a competência será determinada pela prevenção, nos termos do artigo 58 e 59 do CPC, que no caso é o Juízo da
5
ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim onde a primeira ação foi distribuída, tornando-se este Juízo suscitante prevento para julgar ambas as ações.

7.
Conflito negativo de competência conhecido para declarar a competência do juízo suscita
nte
da 5ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, Conhecer do Conflito negativo de competência para declarar a competência do juízo suscitante da 5ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone:
(27) 3334-2316

PROCESSO Nº 5007519-39.2023.8.08.0000

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221)

SUSCITANTE: JUÍZO DE DIREITO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - 5ª VARA CÍVEL

SUSCITADO: JUÍZO DE DIREITO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - 2ª VARA CÍVEL

VOTO

Conforme relatado
,
t
rata-se de
Conflito Negativo de Competência
suscitado pelo
Juízo de Direito da
5
ª Vara
Cível de Cachoeiro de Itapemirim
por considerar ser competente o Juízo de Direito da
2
ª Vara
Cível de Cachoeiro de Itapemirim
para o processamento e julgamento da
a
ção
de
i
ndenização por danos morais nº 5002840-31.2021.8.08.0011, ajuizada por
GUALTER CESAR DA FONSECA, CLÁUDIA LUGATO FONSECA, MARIA NOÊMIA FONSECA, CLÁUDIO CESAR DA FONSECA e RONEI DA FONSECA
em face de
GERALDINO BORGES DA SILVA, EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A e ENGELMIG ELÉTRICA LTDA
.

O Juízo suscitante alega que,

i)

“embora os fatos narrados digam respeito ao mesmo acidente que vitimou Cássio Cesar da Fonseca, em 11 de junho de 2018, e envolvam os mesmos requeridos, vê-
se
que os autores, as causas de pedir e os pedidos são deveras distintos.”;
ii)
“a propósito, esta ação foi proposta pelos pais e irmãos da vítima e tem como causa de pedir apenas a condenação dos réus ao pagamento de indenização por danos morais. Já na demanda nº 0001991-18.2019.8.08.0011, proposta em 19/02/2019, discute-se acerca da responsabilidade civil dos demandados pela ocorrência do acidente e pelo pagamento de reparação por danos morais e materiais à viúva e aos filhos de Cássio, os quais também pleiteiam o pagamento de pensão alimentícia”;

iii)
“a eventual reunião das demandas não conduziria, automaticamente, ao mesmo julgamento, uma vez que a procedência ou não dos pedidos depende de comprovação inequívoca dos fatos aventados na inicial pela parte autora”.

Por tais razões, entende que as ações não devem ser reunidas.

Por sua vez, o Juízo suscitado argumenta que:

i)
“a ação proposta sob o nº 0001991-18.2019.8.08.0011, em trâmite na 5ª Vara Cível tem por objeto o mesmo acidente narrado nesta demanda, em que são partes os pais e irmãos da vítima, sendo que os requeridos figuraram igualmente no polo passivo da demanda no apostilado primeiro consignado.”;
ii)
“que a tramitação em Juízos diversos poderá levar a decisões conflituosas se não forem decididas simultaneamente, sobretudo, em razão da necessidade de se aferir o real responsável pelo sinistro. Ademais, não há discrepância no tocante à fase processual em que se encontram as demandas.”

Primeiramente, conhece-se do conflito, nos termos do artigo 66, II, do CPC, porquanto ambos os magistrados recusaram competência para julgar a ação.

Compulsando os autos e as cópias apresentadas com o presente Conflito Negativo de Competência, é possível verificar que trata-se de ação de indenização por danos morais proposta por
GUALTER CESAR DA FONSECA, CLÁUDIA LUGATO FONSECA, MARIA NOÊMIA FONSECA, CLÁUDIO CESAR DA FONSECA e RONEI DA FONSECA
em face de
GERALDINO BORGES DA SILVA, EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A e ENGELMIG ELÉTRICA LTDA
.

A ação foi originalmente distribuída ao Juízo da 2ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim, suscitado, o qual acolheu a alegação de existência de conexão com os autos da ação nº 0001991-18.2019.8.08.0011, arguida pelos requeridos, em sede de contestações, e determinou a remessa dos autos ao Juízo da 5ª Vara Cível da mesma comarca.

Os autos foram redistribuídos ao Juízo da 5ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim, que instaurou o presente incidente.

P
ois bem.

Conforme art. 55 e seguintes do CPC/2015, "
reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir
", as quais deverão ser reunidas para decisão conjunta, exceto se alguma delas já houver sido sentenciada.

A reunião de ações é, também, admitida nos casos em que, do julgamento delas, em separado, houver o risco de decisões conflitantes e contraditórias, ainda que inexistente a conexão entre os feitos (artigo 55, §3º, do CPC).

Discorrendo sobre o tema, o doutrinador Humberto Theodoro Júnior leciona:

O que realmente torna imperiosa a reunião de processos, para julgamento em sentença única, e com derrogação de competência anteriormente firmada, é a efetiva possibilidade prática de ocorrerem julgamentos contraditórios nas causas. E isso só se dará quando nas diversas ações houver questão comum a decidir, e não apenas fato comum não litigioso. (JÚNIOR, Humberto Theodoro. Curso de Direito Processual Civil. Vol. I. Rio de Janeiro: Forense, 2015, p.238).

No mesmo sentido
,
de valia transcrever a lição de T
eresa Arruda Alvim, Maria Lúcia Lins Conceição, Leonardo Ferres da Silva Ribeiro e Rogerio Licastro Torres de Mello, na obra “
Primeiros Comentários ao Código de Processo Civil: artigo por artigo
”, 3ª edição revista, atualizada e ampliada, São Paulo, Editora Thomson Reuters Brasil, 2020, comentário ao artigo 55:

“
1. A conexão e a disposição legal insuficiente para a sua correta compreensão – caput e parágrafo primeiro. A conexão opera-se quando duas ações têm elementos comuns entre si, seja a causa de pedir, seja o pedido, e o principal efeito da conexão, uma vez reconhecida, é a necessidade de reunião das ações conexas para fins de julgamento conjunto. 1.1. Esta comunhão de elementos da ação para fins de caracterização da conexão manifesta-se da seguinte forma:
para serem conexas, ou as ações têm em comum a causa de pedir ou o pedido
. Esta é a definição legal. 1.3.
Por “causa de pedir em comum” devemos entender a causa de pedir remota, ou seja, os fatos que geraram o ajuizamento de uma ação
. É, por assim dizer, o circunstancial fático que conduziu as partes ao Judiciário. 1.4.
Se existirem duas ações em tramitação arrimadas no mesmo circunstancial fático, ainda que com partes parcialmente distintas, é de todo recomendável sua reunião para julgamento conjunto, seja em prestígio à economia processual (unidade de instrução probatória etc.), seja para fins de fomentar-se a segurança jurídica e a isonomia (se as ações são fundadas em fatos comuns, deve adotar-se uma só linha decisória, evitando-se decisões conflitantes entre si, como poderia ocorrer se as ações fossem julgadas por distintos juízos)
.
(...)
”.

A regra prevista no citado art. 55 do CPC tem por finalidade evitar que as decisões a serem proferidas nos respectivos processos, acaso julgados separadamente, venham a conflitar entre si, tornando-se contraditórias e inconciliáveis.

A disposição legal, contudo, deve ser interpretada com certa cautela, para que a mera semelhança entre as demandas judiciais não seja o fator determinante da competência do juízo no qual deverão ser processadas.

Sobre o tema, vale lembrar o entendimento consolidado do C. Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a reunião de ações conexas é facultativa, cabendo ao órgão jurisdicional analisar quanto à sua conveniência, com base nos benefícios e malefícios ao caso concreto (STJ, 2a Turma, REsp 1.707.572/SP, rel. Min. Herman Benjamin, j. 07/12/2017, DJe 16/02/2018; STJ, 4a Turma, AgRg no REsp 1.529.722/DF, rel. Min. Raul Araújo, j. 04/02/2016. DJe 23/02/2016).

No caso dos autos, observa-se que as ações em apreço são conexas em
razão da afinidade de causa
de pedir fundada nas
mesmas circunstâncias de tempo e lugar do acidente de trânsito
alegado nas petições iniciais de ambos os feitos. Há, no mínimo, notório liame entre os fatos narrados
para que se possa decidir acerca das respectivas indenizações postuladas pelas partes
.

Isso porque a primeira demanda gerou o processo nº
0001991-18.2019.8.08.0011
, no qual a parte autora,
GISELE ARAUJO SOUZA DA FONSECA, ARTHUR CESSAR SOUZA DA FONSECA e LUARA MAIAN SOUZA DIAS
,
na qualidade de esposa, filhos e enteada
, respectivamente,
pleiteiam
a reparação de danos (“dano material e moral”) c/c alimentos e tutela de urgência em face de
GERALDINO BORGES DA SILVA, ENGELMIG DISTRIBUIÇÃO E TRANSMISSÃO LTDA e EDP – ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S.A
, em razão do acidente de trânsito que vitimou
CASSIO CESAR DA FONSECA.

Na ação nº 5002840-31.2021.8.08.0011, objeto deste conflito de competência, ajuizada por
GUALTER CESAR DA FONSECA, CLÁUDIA LUGATO FONSECA, MARIA NOÊMIA FONSECA, CLÁUDIO CESAR DA FONSECA e RONEI DA FONSECA,
na qualidade de pais e irmãos da mesma vítima
(CASSIO CESAR DA FONSECA)
, aqueles pleiteiam a reparação de danos morais
em face de
GERALDINO BORGES DA SILVA, EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A e ENGELMIG ELÉTRICA LTDA,
em razão do mesmo acidente de trânsito
.

Em tal contexto, a reunião das ações perante o mesmo juízo favorecerá os princípios da celeridade e economia processual na medida em que os atos processuais e a prova produzida poderão servir aos dois processos, com evidente otimização do tempo e maior brevidade na prestação jurisdicional, além de evitar decisões conflitantes.

Nesse sentido é o recente entendimento do C. STJ:

CONFLITO POSITIVO DE COMPETÊNCIA. PATENTE. ANTERIORIDADES. PROTEÇÃO. ÂMBITO. DECLARAÇÃO. NULIDADE. DECISÕES CONFLITANTES. RISCO. REUNIÃO. NECESSIDADE. PREVENÇÃO. COMPETÊNCIA. 1. Nos termos do artigo 66, III, do Código de Processo Civil de 2015, há conflito de competência quando, entre 2 (dois) ou mais juízes, surge controvérsia acerca da reunião ou separação de processos.
2.
Havendo identidade de partes e de causa de pedir, bem como risco de decisões conflitantes (art. 55, caput e § 3º do CPC), justifica-se a reunião das ações pela conexão
. 3. Se a ação tem como um dos réus entidade autárquica da União, no caso o Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI), a competência territorial é regida pela combinação dos arts. 46, § 4º e 51, parágrafo único, do CPC, ficando a critério do autor a escolha do local de propositura da demanda entre as opções listadas na lei. 4. Ações declaratória e de nulidade de patente que deverão ser reunidas no juízo prevento, ou seja, naquele em que houve o primeiro registro ou distribuição (arts. 58 e 59 do CPC). 5. Conflito conhecido para declarar a competência do Juízo da 3ª Vara Federal de Brasília. (CC n. 185.592/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgado em 9/8/2023, DJe de 24/8/2023.)

Ressalta-se, ainda que a reunião das ações dar-se-á na mesma Comarca, o que nada prejudicará o exercício da ampla defesa e do contraditório.

Assim, apresenta-se
necessária a reunião das ações para julgamento em conjunto, visto que nenhuma delas foi sentenciada, em atenção ao previsto no §1º, do art. 55, do CPC.

Portanto
, reconhecida a conexão das ações, a competência será determinada pela prevenção, nos termos do artigo 58 e 59 do CPC, que no caso é o Juízo da
5
ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim onde a primeira ação foi distribuída, tornando-se este Juízo suscitante prevento para julgar ambas as ações.

Para corroborar, a jurisprudência de
ste E. Tribunal de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO Nº 5003615-79.2021.8.08.0000 AGRAVANTE: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A AGRAVADA: MIRIAN TEIXEIRA SANTOS RELATOR: DES. CARLOS SIMÕES FONSECA EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – ACIDENTE – DESCARGA ELÉTRICA – CONEXÃO ENTRE AÇÕES QUE VERSAM SOBRE O MESMO ACIDENTE E COM OS PEDIDOS – REUNIÃO DOS FEITOS CONEXOS – RELAÇÃO DE CONSUMO – CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO – ART.17 DO CDC – IMPOSSIBILIDADE DENUNCIAÇÃO DA LIDE – AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
1. Conforme se observa das iniciais das duas ações, ambas versam sobre o mesmo acidente, foram ajuizadas em face da mesma requerida, foram subscritas pelas mesmas advogadas e possuem os mesmos pedidos, quais sejam: a) pagamento de pensão mensal; b) pagamento de auxílio-funeral e c) indenização por danos morais. Isso posto, observa-se que tanto os pedidos (que se diferenciam apenas em relação aos valores), quanto a causa de pedir, qual seja, o acidente envolvendo descarga elétrica que vitimou os dois trabalhadores, são semelhantes em ambos os feitos, o que por si só já denota a existência de conexão entre as demandas, nos termos do art.55 do Código de Processo Civil.
2.Nada obstante, faz-se imperioso ressaltar também que o julgamento em separado das demandas pode resultar em prolação de decisões conflitantes ou contraditórias, o que igualmente justificaria a reunião dos feitos, consoante o disposto no §3º do supracitado art.55 do CPC.
3. Ademais, é de se destacar, ainda, que a reunião de demandas tão próximas, que versam precisamente sobre o mesmo acidente, proporcionaria o aproveitamento dos atos de instrução, gerando maior celeridade
.
(...)
. 7. Agravo de Instrumento parcialmente provido apenas para, reconhecendo a existência de conexão entre o feito de origem deste agravo (nº 0004421-44.2018.8.08.0021) e o feito de nº 0004422-29.2018.8.08.0021, determinar sua reunião para julgamento perante o juízo prevento da 1ª Vara de Guarapari. Agravo Interno prejudicado parcialmente provido.
(
Data: 27/Apr/2022, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Número: 5003615-79.2021.8.08.0000, Magistrado: CARLOS SIMOES FONSECA, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, Assunto: Indenização por Dano Moral
)

Portanto,

firme nas razões expostas,
exis
tindo a conexão entre as demandas apontadas,
DECLARO
competente para processar e julgar a
s

ações

o
J
uízo
da
5
ª Vara
Cível de Cachoeiro de Itapemirim-
ES,
ora suscitante.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

Acompanho o e. Relator para DECLARAR c
ompetente para processar e julgar a
s

ações

o
J
uízo
da
5
ª Vara
Cível de Cachoeiro de Itapemirim-
ES,
ora suscitante.